Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740399-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e evitar a penhora via BACENJUD nas contas da instituição financeira, cujos recursos estão protegidos pela impenhorabilidade. Ocorre que o requerimento apresentado pelo agravante, e que foi apreciado na decisão agravada, consistiu em que seja aceito o bem imóvel oferecido à penhora para garantir a execução.[1] A penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em questão não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, tampouco as alegações de violação ao princípio da menor onerosidade da execução e de impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 171810935 dos autos originários